Tribunal: TCU
Processo: 009.251/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por ex-Prefeitos de Canindé/CE contra decisão que julgou irregulares suas contas e impôs débito e multa, em relação a gestão de recursos do PNATE/FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Maria do Rozário Araújo Pedrosa Ximenes e Francisco Celso Crisóstomo Secundino, ex-Prefeitos de Canindé/CE, contra o Acórdão 632/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas relativas à gestão de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no exercício de 2016, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Maria do Rozário Araújo Pedrosa Ximenes e por Francisco Celso Crisóstomo Secundino; 9.2. dar provimento ao recurso de Maria do Rozário Araújo Pedrosa Ximenes, de modo a: 9.2.1. tonar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 632/2020-TCU-Primeira Câmara , excluindo-se a multa aplicada à responsável; 9.2.2. julgar regulares com ressalva as contas de Maria do Rozário Araújo Pedrosa Ximenes, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 16, inciso II, e 18, dando-lhe quitação; 9.3. negar provimento ao recurso interposto por Francisco Celso Crisóstomo Secundino; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos recorrentes, ao Município de Canindé/CE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.